Tribunal: STJ
Processo: 0034028-70.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785758 - PR(2024/0413993-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LOURDES LUIZA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: BRENDA CAROLINA VICENTINI MUGNOL - PR102431
DANILO DOS SANTOS DIAS - PR083358
DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ - PR081881
MOHAMAD HASSAN CAYRES ZEBIAN - PR106329
OMAR MOHAMAD ZEBIAN - PR071094
AGRAVADO
: DANILO SERRA GONCALVES
ADVOGADO
: DANILO SERRA GONÇALVES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR013648
AGRAVADO
: CONDOMINIO CONJUNTO FOLHA DE LONDRINA BLOCO
ANGELICA
ADVOGADOS
: ADILOAR FRANCO ZEMUNER - PR009993
MAURICIO DOS SANTOS VIEIRA - PR059795
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. EXECUÇÃO INICIADA ANTES DE
2015. IRRETROATIVIDADE DO CPC. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA N. 283/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:34
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 4f043f15-b9b5-4781-bb2d-4c49d8c76b47

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785758 - PR (2024/0413993-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LOURDES LUIZA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: BRENDA CAROLINA VICENTINI MUGNOL - PR102431
DANILO DOS SANTOS DIAS - PR083358
DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ - PR081881
MOHAMAD HASSAN CAYRES ZEBIAN - PR106329
OMAR MOHAMAD ZEBIAN - PR071094
AGRAVADO
: DANILO SERRA GONCALVES
ADVOGADO
: DANILO SERRA GONÇALVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR013648
AGRAVADO
: CONDOMINIO CONJUNTO FOLHA DE LONDRINA BLOCO
ANGELICA
ADVOGADOS
: ADILOAR FRANCO ZEMUNER - PR009993
MAURICIO DOS SANTOS VIEIRA - PR059795
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. EXECUÇÃO INICIADA ANTES DE 2015.
IRRETROATIVIDADE
DO
CPC.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA N. 283/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LOURDES LUIZA DOS SANTOS contra a
decisão que negou seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal,
art. 105,
impugna acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim
ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE
COMPETÊNCIA 1 (
– PROCESSO INICIADO ANTES DA
RESP 1.604.412/SC)
Documento eletrônico VDA53195824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:50
Código de Controle do Documento: 268a6354-c99c-42d8-a30a-21b7d5aead1c

ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 –
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 1973 E ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS
ENTÃO APLICÁVEIS – ANÁLISE DAS MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS –
AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO DO DIREITO VINDICADO –
AGRAVADO QUE DILIGENCIOU NA BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS –
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NO CURSO DA EXECUÇÃO – DILIGÊNCIAS
INFRUTÍFERAS QUE NÃO SUSPENDEM OU INTERROMPEM A PRESCRIÇÃO
EM EXECUÇÃO NÃO FISCAL – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SITUAÇÕES SEMELHANTES – RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Considerando que o processo de execução se iniciou sob a vigência do Código
de Processo Civil de 1973 e ausente paralisação injustificada do processo por
prazo superior ao direito vindicado, acrescido do fato de que o bem móvel
localizado nos autos foi alienado no curso do feito, não se operou a prescrição
intercorrente." (e-STJ Fl. 105)

Embargos de declaração rejeitados (e-STJ fls. 617/627).
A recorrente aponta violação dos arts. 1.022, II, 489, §1o, VI, e 1.025, todos
do Código de Processo Civil, e
da
art. 40
Lei no 6.830/1980.
Preliminarmente, sustenta omissão do acórdão recorrido por ausência de
pronunciamento sobre os precedentes invocados e sobre o período de inércia do credor,
mesmo após oposição de embargos de declaração, configurando o prequestionamento
ficto previsto no
do CPC.
art. 1.025
No mérito, defende que o tribunal
interpretou incorretamente o
a quo
art. 40
da
aplicado analogicamente ao caso. Argumenta que o prazo de
Lei no 6.830/1980,
suspensão de 1 (um) ano tem início automaticamente na data da ciência do credor a
respeito da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial,
nos termos dos Temas 566, 567 e 568 do STJ. Sustenta, ainda, que apenas a efetiva
constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não
bastando meros requerimentos de diligências infrutíferas.
Contrarrazões às e-STJ fls. 659/668.
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição do
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
Não se verifica omissão no acórdão de 2o grau. O Tribunal de origem rejeitou
a tese de prescrição intercorrente, anotando de forma expressa que “não houve inércia
do recorrido [exequente] por prazo superior a 5 anos, tendo requerido diversas diligências”
(e-STJ fl. 115).
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. A esse respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
Documento eletrônico VDA53195824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:50
Código de Controle do Documento: 268a6354-c99c-42d8-a30a-21b7d5aead1c

SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 2.164.998/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Com relação ao mérito, nota-se que o acórdão recorrido possui dois
fundamentos autônomos, cada um suficiente para manter a conclusão do e. TJPR: (i) a
impossibilidade de o CPC de 2015 retroagir, para reabrir ou recalcular prazos de
prescrição intercorrente já iniciados quando do início da sua vigência (IAC n. 1.604.412
/SC do STJ) e (ii) ausência de inércia do exequente.
A recorrente, contudo, não impugnou o primeiro fundamento, relativo à
irretroatividade do CPC de 2015, de modo que incide o óbice da Súmula n. 283/STF.
De qualquer modo, apesar de o recurso especial não poder ser conhecido no
mérito, vale frisar que a presente execução possui natureza cível, não se submetendo,
portanto, ao regramento da Lei de Execução Fiscal (
. Assim, como a
Lei n. 6.830/80)
norma invocada pela parte – relativa ao termo inicial da prescrição intercorrente – só foi
inserida no CPC em 2021 (art. 921, § 4o), a conclusão do Tribunal
está correta, ao
a quo
fixar a irretroatividade do novo regramento.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Não houve arbitramento de honorários de sucumbência, na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:50
Código de Controle do Documento: 268a6354-c99c-42d8-a30a-21b7d5aead1c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.785.758 / PR
Número Registro: 2024/0413993-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006421520248160000 00102292520018160014 00340287020238160000 00588205420248160000
102292520018160014 340287020238160000 588205420248160000 6421520248160000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOURDES LUIZA DOS SANTOS
ADVOGADOS : DANILO DOS SANTOS DIAS - PR083358
OMAR MOHAMAD ZEBIAN - PR071094
DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ - PR081881
MOHAMAD HASSAN CAYRES ZEBIAN - PR106329
BRENDA CAROLINA VICENTINI MUGNOL - PR102431
AGRAVADO
: DANILO SERRA GONCALVES
ADVOGADO
: DANILO SERRA GONÇALVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR013648
AGRAVADO
: CONDOMINIO CONJUNTO FOLHA DE LONDRINA BLOCO
ANGELICA
ADVOGADOS : ADILOAR FRANCO ZEMUNER - PR009993
MAURICIO DOS SANTOS VIEIRA - PR059795
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
TERMO
Documento eletrônico VDA54619001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:42
Código de Controle do Documento: 73e69dc4-b7d5-4a79-baaf-d005cc88781d

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:42
Código de Controle do Documento: 73e69dc4-b7d5-4a79-baaf-d005cc88781d